Tribunal: TJMT
Processo: 1029748-77.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029748-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO - CPF: 970.250.701-49 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029748-77.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD, ANDRE IGNOTTI FAIAD, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, ATILA SILVA GATTASS
PACIENTE: NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO QUANTO O OFERECIMENTO DA DENUNCIA - PEDIDO PREJUDICADO - DENUNCIA OFERECIDA PELO
PARQUET
– MÉRITO
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ALEGAÇÃO DE
MULA DO TRÁFICO -
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - JULGO PARTE DO
WRIT
PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público deve ser superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta, supostamente, perpetrada, estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029748-77.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD, ANDRE IGNOTTI FAIAD, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, ATILA SILVA GATTASS
PACIENTE: NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Nilton Cezar de Lima Distacio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente fora preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustentam que
i)
o decreto cautelar carece de fundamentação adequada quanto aos indícios de autoria e materialidade, a ensejar a nulidade da decisão combatida;
ii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, além de ser o paciente mera mula do tráfico, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares menos onerosas; e
iii)
há excesso de prazo no inquérito policial, pois decorridos mais de 45 dias da prisão não há notícia de prorrogação fundamentada ou de sua conclusão.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a monitoração eletrônica e a suspensão da sua atividade econômica de motorista.

Postula-se, ainda, a intimação dos impetrantes acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi indeferida, consoante ID. 195276197.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 196291843.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 196613664.

Em petição complementar, reiterou pedido de coação ilegal por excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e oferecimento da denúncia, ocasião que fora indeferido por este relator por entender que a aferição da ocorrência do excesso de prazo, deve a contagem ser
analisada de forma global
, envolvendo todos os atos e procedimento até o fim da instrução criminal, e não o lapso temporal previsto para cada ato isolado da instrução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029748-77.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD, ANDRE IGNOTTI FAIAD, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, ATILA SILVA GATTASS
PACIENTE: NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa, ocasião que fora denunciado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei Federal n° 11.343/2006, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) No dia 18 de outubro de 2023, por volta das 18h00m, na via pública, notadamente na Rodovia BR 163 (km 757), em trecho de circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT, NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (duzentos tabletes de cocaína e cento e sessenta tabletes de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...).

Consta que os policiais rodoviários federais, num determinado instante, avistaram o caminhão que havia sido descrito (objeto da denúncia anônima). Na sequência, os agentes policiais abordaram NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO (motorista do caminhão), cujo condutor encontrava-se no interior do veículo automotor. No desdobramento da diligência policial, os agentes da lei encontraram e apreenderam 200 ( duzentos) tabletes de cocaína e 160 (cento e sessenta) tabletes de pasta base de cocaína, cujo entorpecente encontrava-se escondido no compartimento da carroceria do semirreboque do veículo automotor conduzido por NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO.”

Extrai-se, ainda, que o paciente perante a autoridade policial,
fez uso do direito constitucional ao silêncio
.

Por sua vez, o Policial Rodoviário Federal, Douglas Nobre De Aguiar, esclareceu em seu depoimento que
“durante os trabalhos de fiscalização o Sr. Nilton informou a equipe que levou o veículo para carregamento na cidade de Brasnorte-MT, e que levaria a carga até a cidade de Barra do Garça-MT. Quando questionado, não soube informar quem remeteu e tão pouco quem receberia o entorpecente”.

Por outro lado, ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo
a quo,
concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do
Boletim de ocorrência, Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Preliminar de Droga
- e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Assim, verifica-se que a Magistrada, ainda que de forma sucinta, mas não desfundamentada, apontou os indícios suficiente de autoria e materialidade, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade e natureza de droga apreendida
, além do
modus operandi
utilizado no transporte das drogas, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Boletim de ocorrência (id. 132262520) Auto de Apreensão (id. 132262514) e do Auto de Constatação Preliminar de Droga (id. 132262521). (...)

Em que pese não possua registros criminais pretéritos ativos, apurando-se dos autos que estava de posse de grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente
380,0 Kg (trezentos e oitenta quilos),
fracionada em 360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância análoga à
Pasta Base de Cocaína
e cloridrato de
Cocaína
,
substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, em caminhão preparado para viagens longas.

Assim, mostra suficientemente justificada a necessidade do ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, aliado ao entendimento que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

Neste sentido,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 do TJMT
, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. (...)

Outrossim, oportuno destacar que conforme o relatório técnico nº 011/NI/GEFRON – 01/08/2022 (anexo), cada quilo do entorpecente apreendido é avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no estado de Mato Grosso. Logo, considerando a apreensão destes autos, se chega ao quantitativo de
R$ 8.360.000,00 (oito milhões, trezentos e sessenta mil reais)
, isso apenas neste transporte, evidenciado a dimensão da organização criminosa que o detido integra.

Os entorpecentes estavam acondicionados de forma padronizada, sendo que foram acondicionados em fundo falso, criado especificamente para o
transporte de entorpecentes, evidenciando o profissionalismo dos envolvidos.

Analisando a tese da Defesa, o juízo entende de maneira diferente, vez que, como se tem dos autos, o detido anuiu em aguardar o carregamento do caminhão, anuiu em transportar a droga para em trocar receber R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), anuindo, portanto, em assumir esse papel no tráfico de drogas, trazendo para ser distribuído em algum local quase quatrocentos quilos de pasta base e cloridrato de cocaína, droga das mais nocivas, a destruir a vida de sabe-se lá quantas famílias. Ora, para haver o tráfico, é preciso que a droga seja transportada, e justamente aí funcionou o detido. Frisa-se, novamente: não se confia mais de OITO MILHÕES DE REAIS a alguém que não faça parte de uma organização. E mais, o caminhão utilizado é do próprio detido, diferente dos casos em que o motorista apenas dirige caminhão disponibilizado pela organização criminosa (hipótese em que o Juízo também entende pela conversão da prisão em preventiva).

Diante do exposto,
(...)

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande
quantidade e natureza
da droga apreendida [
380 quilos de cocaína
] fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que o paciente teria agido apenas na condição de mula do tráfico (contratado, exclusivamente, para realizar o transporte da droga) e tal fato deveria ter tratamento diferenciado pela Justiça, por ausência de
periculum libertatis,
não prospera, isso porque no caso em tela, a prisão cautelar encontra-se motivada diante da
grande quantidade e natureza de droga apreendida
, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o paciente fora recrutado tão somente para o transporte de entorpecentes, sem aspirar qualquer lucro posterior com a mercancia da droga, ou mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente.

Ademais, entendo que o tema deve ser analisado no âmbito da instrução processual, a fim de
verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta
, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, julgo parte do
writ
prejudicado e, na extensão, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024